Tribunal: TJDFT
Processo: 0712955-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FORMULAÇÃO DE TESE OU FUNDAMENTO JURÍDICO NOVO. JULGAMENTO PER SALTUM. VEDAÇÃO PELA LEI PROCESSUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO POR CULPA DO COMPRADOR. CLÁUSULA PENAL. REVISÃO. POSSIBILIDADE. ART. 6o, INCISO V, LEI 8.078/90 E ART. 413 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
1. A Lei Processual veda a formulação de pedido diverso ou apresentação de fundamentos novos apenas em sede recursal. Recurso conhecido em parte.
2. Ocorrendo rescisão do contrato de compra e venda de imóvel e por culpa dos compradores, as partes devem retornar ao status quo ante, ou seja, deve-se proceder a devolução de todos os valores recebidos pelo imóvel pela vendedora, sem prejuízo de retenção de multa, caso prevista, sob pena de enriquecimento sem causa.
3. É cabível a revisão da cláusula penal para guardar proporcionalidade com o cumprimento parcial a prestação principal e evitar a onerosidade excessiva à luz do artigo 6o, inciso V, da Lei no. 8.078/90 e o art. 413 do Código Civil. Sua redução para 10% (dez por cento) de todo o montante desembolsado pelo comprador afigura-se suficiente para ressarcir a vendedora de eventuais prejuízos decorrentes puramente do desfazimento do negócio.
4. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.